Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou a impugnação apresentada, homologou os cálculos apresentados em cumprimento de sentença e julgou extinta a obrigação objeto do título executivo judicial com fundamento nos arts. 513 e 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de execução a ser reconhecido no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença foi instruído com o valor devido, motivo pelo qual os cálculos foram regularmente homologados.
4. Os cálculos apresentados pela instituição financeira estão em desacordo com a sentença, que estabeleceu a solidariedade entre os devedores, razão pela qual não há excesso de execução no valor integral do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Não há excesso no cumprimento de sentença quando os cálculos apresentados pelo credor estão de acordo com o que consta no título executivo judicial".
Dispositivos relevante citados: n/a.
Jurisprudência relevantes citados: n/a.